Tribunal: STF
Processo: Rcl 48648
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração na reclamação. 2. Processual Civil. Os embargos de divergência somente são cabíveis de decisões proferidas pelas Turmas em recurso extraordinário e em agravo em recurso extraordinário. 3. Ausência de previsão legal em caso de reclamação. Precedentes do STF. Recurso incabível. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.